Tribunal: STF
Processo: ARE 823545
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA: NÃO CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.